Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MATÉRIA PRECLUSA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA NULIDADE DO REAJUSTE ABUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme inteligência do art. 507 do referido Diploma legal.
2. A questão suscitada nesta instância recursal, acerca da obrigação de restituir os valores indevidamente cobrados e pagos pela exequente, além de ser consequência lógica e intrínseca da declaração de nulidade do reajuste de 44,17%, imposto pela operadora do plano de saúde a partir de junho/2019, encontra-se preclusa, uma vez que já analisada pelo juízo a quo sem que tenha sido objeto de insurgência própria e oportuna.
3. Recurso conhecido e não provido.